Tribunal: TJBA
Processo: 8029258-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029258-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

AGRAVADO: T. N. A. L. D. C. e outros

Advogado(s)
:
ELIVELTON MOTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISTA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde cancelado, custeio de tratamento ABA para criança autista, majoração de astreintes e intimação da operadora para cumprimento da liminar. O restabelecimento do contrato foi incluído após contestação, sem anuência da ré.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o aditamento da petição inicial após a contestação, sem anuência da parte adversa; (ii) saber se é cabível a manutenção de tutela de urgência em favor de criança com TEA para continuidade de tratamento, diante da rescisão contratual do plano de saúde.

III. Razões de decidir:
3. O aditamento após a contestação, sem consentimento da parte adversa, ofende o art. 329, inc. II, do CPC, e a ausência de prévia intimação para manifestação sobre fato superveniente viola o parágrafo único do art. 493 do CPC.
4. A decisão agravada apreciou matéria não contida na petição inicial, incorrendo em julgamento extra petita (art. 492, CPC).

5. Subsidiariamente, a continuidade do tratamento pode ser autorizada, desde que observadas condições mínimas de equilíbrio, como realização em clínica credenciada, pagamento integral pelo beneficiário e apresentação periódica de plano terapêutico individual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada quanto ao restabelecimento do plano, determinando que o juízo de origem prossiga apenas quanto ao pedido original de custeio do tratamento, sem prejuízo de ação própria sobre a rescisão contratual.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o aditamento à petição inicial realizado após a contestação, sem anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC. 2. A apreciação judicial de pedido não contido na petição inicial configura julgamento extra petita e fere o princípio da adstrição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 329, inc. II; 493, parágrafo único; 492.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8029258-30.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e agravado, T. N. A. L. D. C., representado por seu genitor Quelsen Nicolan Loiola Carvalhal.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça dom Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,
17 de dezembro de 2025
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça